Tribunal: STF
Processo: RE 73694
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-14
Data de publicação: 1972-11-14

Ementa:
REPETIÇÃO DE TRIBUTO INDIRETO. CONTRIBUINTE QUE NÃO PROVOU TER
SUPORTADO O ENCARGO FINANCEIRO. RESTITUIÇÃO INCABIVEL.
NÃO SE CONCEDE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO INDIRETO SEM A PROVA DE QUE O
CONTRIBUINTE SUPORTOU EFETIVAMENTE, SEM TRANSFERIR AO CONSUMIDOR, O
GRAVAME FISCAL.
E PELO MECANISMO DA ELEVAÇÃO DO PREÇO QUE O CONTRIBUINTE DE JURE
CONSEGUE RESSARCIR-SE AS EXPENSAS DO CONSUMIDOR, DO TRIBUTO
INDEVIDAMENTE PAGO. CASO DE NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 546. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.